Tribunal: STF
Processo: ARE 1452066
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional (eDoc 22), em face de acórdão que, proferido em sede de embargos de declaração pelo Tribunal Regional Federal da 4a Região, está assim ementado (eDoc 16):



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 535 DO CPC. ERRO MATERIAL. RITO PROCESSUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COISA JULGADA. GRATIFICAÇÕES DE ATIVIDADE. GDAP. GDATA/GDPGTAS. GDASS. GDAMP/GEPM. PROPORCIONALIZAÇÃO AFASTADA. PRECEDENTES DA CORTE. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 



    1. A proporcionalidade dos proventos de aposentadoria não reflete no pagamento das gratificações em discussão, uma vez que a Constituição Federal e a lei instituidora da vantagem não autorizam distinção alguma entre os servidores aposentados com proventos integrais e proporcionais. 



    2. Embargos de declaração providos para corrigir o erro material apontado atinente à conversão do rito da Ação Civil Pública para Ação Ordinária Coletiva, em decorrência da coisa julgada formada no julgamento da AC n.º 2008.71.00.009241-4. Apelação do SINDISPREV/RS provida para afastar a proporcionalização.



    Em sua peça recursal, alegando violação às normas contidas nos arts. 5o, XXXVI, 40, § 1º, 97, 100, § 12, e 102, I, ‘i ‘, e § 2o, da Constituição Federal, o recorrente sustenta o desacerto do acórdão recorrido quando determinou o pagamento da gratificação integral, independente de ser a aposentadoria integral ou proporcional, ao argumento de que a lei que estabeleceu a gratificação, de proporcionalidade não dispôs.



    Sustenta, ainda, que:



    [...] no que tange à incidência da correção monetária e dos juros moratórios das dívidas da Fazenda Pública, deve-se respeitar o disposto no art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com observação da redação dada pela Lei nº 11.960/09. 



    Observo que o apelo extremo foi inadmitido à justificativa i. da ausência de prequestionamento de matéria; ii. do óbice do enunciado n. 284 da Súmula/STF; e iii. da natureza infraconstitucional da matéria suscitada (eDoc 42).



    É o relatório. DECIDO.



    Correta a decisão agravada.



    1. Consigno, desde logo, que o Supremo Tribunal Federal entendeu ser destituída de repercussão geral a questão atinente à forma de cálculo de gratificação nos casos de aposentadoria proporcional, por demandar a interpretação de legislação infraconstitucional, em julgamento assim ementado: 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. GRATIFICAÇÃO. CÁLCULO. VALOR INTEGRAL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    (ARE 808.997 RG, Ministro Luiz Fux - Tema n. 751)



    Referido entendimento tem sido observado em sucessivas decisões monocráticas e colegiadas proferidas no âmbito desta Suprema Corte. (ARE 789.385, ministro Nunes Marques; ARE 809.155 ED, ministra Rosa Weber; ARE 973.642 AgR, ministro Roberto Barroso; ARE 1.409.882, ministro André Mendonça; RE 717.889, Ministra Rosa Weber; RE 1.294.657, ministro Alexandre de Moraes; RE 1.313.538; ministro Roberto Barroso; entre outros).



    2. Quanto à atualização monetária, a corte de origem definiu que esse consectário deve corresponder a índice que reflita a inflação (INPC, no caso).



    Desse modo, em relação a essa discussão, tenho por correto o acórdão recorrido, pois na discussão do Tema n. 810 (RE 870.947), Relator o ministro Luiz Fux, o Pleno da Corte Suprema firmou a seguinte tese:



    [...] 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 



    Os embargos de declaração opostos a esse julgado, os quais objetivavam modular os efeitos da decisão, foram rejeitados, de modo que foi recusada a atribuição de efeitos prospectivos.



    Nesse sentido, a conclusão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ao adotar índice capturador da inflação para a correção do valor devido, mostra-se em conformidade com a tese firmada no aludido precedente qualificado.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    4. Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    5. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 14 de setembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente